Tribunal: TJBA
Processo: 8009807-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009807-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MANOEL FRANCELINO NERES

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor. O juízo de origem estabeleceu a adequação proporcional entre os credores e fixou multa diária para o caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2.
A discussão consiste na alegação de violação ao rito da Lei do Superendividamento, por ter sido a liminar concedida antes da audiência de conciliação, e na adequação do valor e da periodicidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3.
A Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) prioriza a proteção do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

4.
O consumidor comprovou o comprometimento excessivo de sua renda com múltiplos empréstimos, o que justifica a intervenção judicial para garantir sua subsistência básica, ainda que em caráter provisório.

5. A concessão de tutela de urgência para preservar a subsistência do devedor não viola o rito especial, pois se trata de medida cautelar que visa garantir a própria efetividade do processo de repactuação, não se confundindo com o plano de pagamento a ser homologado.

6.
A multa diária de R$ 100,00 mostra-se razoável e proporcional, pois visa compelir o banco ao cumprimento da obri
gação e evita o enriquecimento sem causa ao possuir teto limitador, sendo sua periodicidade diária adequada para garantir a efetividade da coerção.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A limitação de descontos consignados ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos é medida necessária para assegurar o mínimo existencial do consumidor em situação de superendividamento, podendo ser concedida em sede de tutela de urgência." "2. A concessão de medida liminar para preservar o mínimo existencial não subverte o rito da Lei nº 14.181/2021, pois se ampara no poder geral de cautela do juiz para assegurar o resultado útil do processo."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, XI, 54-A e 104-A; Código de Processo Civil, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJ-BA - AI: 80275687320198050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO 8009807-82.2026.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e agravado
MANOEL FRANCELINO NERES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA